Tribunal: TJSP
Processo: 2254429-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Requerimento de reserva de honorários sucumbenciais – Deferimento pelo juiz a quo – Patrono que não representa mais o exequente – Necessidade de propositura de ação autônoma – Análise da jurisprudência – Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254429-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ALTAZIDE RODRIGUES DA FONSECA FILHO
EIRELI ME e ALTAZIDE RODRIGUES DA FONSECA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254429-35.2019.8.26.0000 - Voto no 37059 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37059
AGRV.No: 2254429-35.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : ALTAZIDE RODRIGUES DA FONSECA FILHO EIRELI ME E
OUTRO
*Execução de título extrajudicial – Requerimento de
reserva de honorários sucumbenciais Deferimento pelo
juiz a quo
Patrono que não representa mais o
exequente
Necessidade de propositura de ação
autônoma
Análise da jurisprudência
Decisão
reformada Recurso provido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que, nos autos da ação de execução que o agravante move em
face dos agravados, deferiu pedido de reserva de honorários, formulado
pelo antigo causídico do Banco.
O agravante sustenta que não é possível a reserva de
honorários de seu antigo patrono nos mesmos autos da execução, sendo
necessário o ajuizamento de ação autônoma. Quer a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo.
Sem contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso apresentado merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254429-35.2019.8.26.0000 - Voto no 37059 - Amanda/Fabiane
3
O caso dos autos trata de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo agravante em face dos agravados.
A fls. 257/258 dos autos principais, consta petição de
SCHAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representada pelo sócio
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SCHAIRA, requerendo reserva
de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o Banco
outorgou mandato a outro procurador.
Sobreveio a r. decisão guerreada, acolhendo o pleito
formulado pelo antigo causídico de reserva da integralidade dos
honorários fixados de acordo com o art. 827 do Código de Processo
Civil.
Todavia, respeitado o entendimento do d. Magistrado
de piso, não atuando mais o advogado no processo, em razão de
revogação de mandato, o litígio específico relativo ao pagamento dos
honorários de sucumbência deve ser dirimido mediante ação própria.
A respeito do tema, vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE -
Legitimidade dos patronos para discutir questão atinente ao arbitramento de
verba honorária - Art. 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da
Advocacia) - Precedente do C. STJ - Preliminar rejeitada.
RESERVA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254429-35.2019.8.26.0000 - Voto no 37059 - Amanda/Fabiane
4
Decisão que indeferiu requerimento formulado pelos antigos patronos da
exequente, ora agravantes, de reserva de honorários - Advogados cujo
mandato foi revogado anteriormente ao final da execução - Impossibilidade
de se aferir, neste momento processual, o percentual devido a cada um dos
patronos que atuou na causa - Questão deverá ser resolvida por meio de ação
autônoma, sujeita ao contraditório, na qual será definida qual a quota parte
de cada um dos patronos - Precedentes do TJSP - Decisão mantida -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(grifamos)
(Agravo
de
Instrumento
no
2181078-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, 24a Câmara de
Direito Privado, Relator Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 24/10/2019)
“RECURSO - Rejeitada preliminar de falta de interesse
recursal e legitimidade dos agravantes para a interposição do presente
recurso. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESERVA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Como (a) na ação
executiva, o arbitramento definitivo da verba honorária sucumbencial somente
é efetivado ao final do procedimento executivo, a teor do § 2o, do art. 827, do
CPC, o momento processual adequado para o arbitramento, considerando a
complexidade superveniente da causa, a qualidade e o zelo do trabalho
desenvolvido pelo causídico, dentre outros aspectos e (b) na hipótese de
substituição do patrono antes do encerramento do procedimento executivo,
caso dos autos, o Advogado destituído não pode executar diretamente, nos
próprios autos, os honorários advocatícios relativos à fase processual em
questão, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, de rigor, (c) o
reconhecimento de que a parte agravante não tem direito, nem pode executar
nos próprios autos a verba honorária de 10%, fixada com base no art. 827,
caput, do CPC, relativa à ação executiva, porquanto, antes de término da fase
em questão, teve seu mandato revogado pela parte credora, com constituição
de novos patronos, e a necessidade de ação própria para apuração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254429-35.2019.8.26.0000 - Voto no 37059 - Amanda/Fabiane
5
devido aos antigos patronos agravantes pela sua atuação no feito, ante a
existência de litígio a respeito desse montante entre eles e os atuais -
Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.” (grifamos)
(Agravo de Instrumento no 2191302-26.2019.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, 20a Câmara de Direito Privado, Relator Rebello Pinho, j.
04/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMEMTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido
de reserva de honorários advocatícios - Descabimento - Hipótese em que
incabível a reserva dos honorários inicialmente fixados em execução de título
extrajudicial - Fixação de honorários pela atuação parcial em execução, cujo
processo ainda tramita, que deve ocorrer em ação própria - RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2066528-21.2019.8.26.0000, da
Comarca de Suzano, 13a Câmara de Direito Privado, Relatora Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 17/05/2019).
“Honorários de advogado Execução Pedido de
reserva de honorários sucumbenciais Advogado que não atua mais no
feito Impossibilidade Hipótese em que deve cobrar eventual crédito
em ação própria, em que será apurado o arbitramento do valor de
forma proporcional a atuação profissional no feito até a
revogação/renúncia do mandato Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça

Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
2156433-42.2016.8.26.0000, Comarca de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Relator Heraldo de Oliveira, j. 23/01/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254429-35.2019.8.26.0000 - Voto no 37059 - Amanda/Fabiane
6
Assim sendo, não se mostra possível a reserva dos
honorários nos próprios autos da execução, devendo a questão ser
dirimida em ação própria.
Pelo exposto, nos termos acima, dá-se provimento ao
recurso.
SOUZA LOPES
Relator